Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708747-87.2018.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DENILZO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator